Tribunal: TJES
Processo: 5003121-94.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003121-94.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N. 5003121-94.2024.8.08.0006

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA

RECORRIDO: MERCADOPAGO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MERCADO PAGO. CONSUMIDOR CONFESSA QUE EFETIVOU AS TRANSAÇÕES DE FORMA VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que ao navegar na internet em busca de oportunidades de investimentos, encontrou um anúncio de um trabalho, clicando em um link e sendo direcionado ao WhatsApp de um golpista. Aduz que realizou os trabalhos indicados pelo golpista onde precisou realizar transferências via PIX em conta de terceiros, sob o pretexto de estar liberando mercadorias vendidas on-line e que os valores seriam posteriormente devolvidos. Sustenta que quando percebeu se tratar de um golpe, entrou em contato com a parte requerida para bloqueio das transações via PIX, não obtendo êxito. Requer, assim, a condenação do requerido a restituir os valores transferidos por meio do golpe, os quais perfazem a quantia de R$146,97, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10292642), o requerido suscita preliminar. No mérito, aduz que o golpe foi aplicado por terceiro não tendo participado, e que não houve falha na prestação dos seus serviços.Requer a improcedência dos pedidos inicial.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10292648).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10292650), sustentando que comprovou devidamente que o banco réu não só não respeitou o protocolo MED, como não tomou qualquer outra medida para assegurar que o golpe não fosse bem sucedido, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

O recorrido apresentou contrarrazões ao ID 10292654, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, ante a ausência de responsabilidade do Mercado Pago.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De fato, não há falar em responsabilização do Mercado Pago que justifique o dever de reparação.

Na inicial, o autor/recorrente aduz que, voluntariamente, realizou as transações via PIX, ou seja, não haveria porque o sistema de segurança do recorrido Mercado Pago barrar referidas transações, nem mesmo em razão dos seus valores, já que baixos (ID 10292383).

O recorrente confessa que as transações foram feitas com o intuito de realizar trabalhos pela internet, e que foi abordado em rede social, portanto, fora das plataformas de referida instituição, tudo a indicar que caiu em golpe, o que o próprio autor reconhece.

Dito isso, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante, que não há falha na prestação de serviços do Mercado Pago, que apenas cumpriu as ordens dada pelo próprio autor, o que, repisa-se, ele confirma em sua inicial, e, via de consequência, afasta sua alegação de o requerido deveria ter suspeitado da transação por ele realizada.

Sem prejuízo, o Mercado Pago, não pode se responsabilizar pelo esvaziamento de conta destino aberta por estelionatários em outras Instituições Financeiras, uma vez que não coube a ele conferir a documentação juntada pelos meliantes, tampouco gerenciar as contas e transações feitas a partir delas. Os documentos de ID 10292383, indicam como instituição recebedora a
“PAGSEGURO INTERNET S.A.”
.

Não obstante a ausência de juntada da MED (método especial de devolução), as transações possuem valor baixo e foram feitas de maneira voluntária.

Houve, sim, para o Mercado Pago, fatos de terceiro (art. 14, parágrafo 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), que afastam o nexo causal entre o prejuízo experimentado pelo requerente e qualquer conduta do Mercado Pago.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)